Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI N. 8.666/93. HABILITAÇÃO. REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS. DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. MEDIDA ILEGAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compulsando as leis de regência do contrato administrativo impugnado, Lei Federal n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993, não há autorização legislativa para a retenção de pagamentos por ausência de regularidade fiscal durante a execução do contrato, mormente quando o contratado já cumpriu suas obrigações.
2. A previsão legal da Lei n. 8.666/1993 é no sentido de a ausência de regularidade fiscal ensejar a rescisão contratual, após do devido processo administrativo, mas não a retenção do pagamento dos valores de parcela cumprida do contrato pactuado.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.